Tribunal: TJMT
Processo: 1003244-10.2018.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2020-11-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1003244-10.2018
EMBARGANTE: GIONGO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
EMBARGADOS: COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PASTORELLO S.A.
Vistos.
Considerando o teor da petição de Id. 60687497, certifique-se, a Secretaria, se houve o recolhimento integral da multa prevista no art. 1.026 do CPC.
Às providências.
Desembargador DIRCEU DOS SANTOS
RELATOR